Tribunal: STF
Processo: Rcl 93532
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Ensino Superior do Piauí S.A em face de decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da Constituição Federal. 
Nos presentes embargos, alega-se, em suma, omissão quanto ao pedido expresso de suspensão do processo de origem e da execução provisória correspondente.
Nesse ponto, assevera que “Sem a determinação expressa de suspensão do processo principal (RT 0001371- 19.2024.5.22.0002) até que novo acórdão seja proferido pelo TRT-22 em observância ao rito do art. 97 da CF, a execução provisória poderá prosseguir com base em valores que este Supremo Tribunal Federal já sinalizou serem indevidos por afronta à lei e à Constituição”  (eDOC. 19, p. 2).
Pontua, ainda, que “A ausência de determinação expressa para suspender a Execução Provisória nº 0000667-69.2025.5.22.0002 permite que atos constritivos continuem a incidir sobre o patrimônio da Reclamante, baseados em valores que este STF já reconheceu como dissonantes da reserva de plenário”(eDOC 19, p. 3).
Ao final requer o acolhimento dos embargos a fim de sanar a omissão apontada e  determinar a suspensão do processo principal e da  respectiva execução provisória.
É o relatório. Decido.

Assiste razão à parte embargante.
O acolhimento do pedido formulado na reclamação, no caso em exame, não prejudica a necessidade de apreciação do pedido de suspensão imediata do processo de origem e da execução provisória.
No que se refere ao pedido de suspensão imediata do processo de origem, sem razão a embargante. Isso porque o ato impugnado nesta Reclamação foi cassado e, portanto, tornou-se insubsistente, tendo sido determinado que outro seja proferido em observância aos precedentes paradigmáticos indicados na petição inicial.
Assim, não prospera o pedido de suspensão do processo, tendo em vista a necessidade de novo julgamento da demanda.
Por outro lado, prospera o pedido de suspensão da execução provisória em curso na origem.
Isso porque eventual prosseguimento da execução contra a reclamante, sem o prévio rejulgamento da causa pelo Juízo reclamado, pode resultar na constrição de valores manifestamente superiores ao montante postulado na petição inicial da reclamação trabalhista.
Ante o exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais, acolho parcialmente os presentes embargos de declaração para integrar a decisão por mim proferida em 22.4.2026 e determinar a suspensão da execução provisória nº 0000667-69.2025.5.22.0002, até o rejulgamento da causa (Processo nº 0001371-19.2024.5.22.0002) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente